Tribunal: STF
Processo: RE 101955
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-07
Data de publicação: 1984-06-07

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, ATUAL ART. 98, PARAGRAFO 2. DA E.C. N. 1. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE, APÓS A CARTA MAGNA DE 1967, EM FACE DO SEU ART. 96, ATUAL ART. 98, PARÁGRAFO 2. DA E.C. N. 1/69, NÃO PODE SER FIXADA NORMA LEGAL QUE ESTABELEÇA EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO EM CARÁTER PERMANENTE ENTRE OS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA ATIVA E OS PROVENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS. ASSIM, NÃO PODE PREVALECER A REGRA DO ART. 2. DA LEI 7.266, DE 17.10.73 QUE FIXOU NORMA PERMANENTE DE ATUALIZAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS.